Tribunal: TJDFT
Processo: 0731998-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0731998-41.2021.8.07.0000 AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVANTE: SERGIO DA SILVA LOBO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo e antecipação da tutela recursal, interposto por SERGIO DA SILVA LOBO contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho em sede de embargos à execução manejados pelo agravante em face do BANCO DO BRASIL S. A. (processo n. 0706611-06.2021.8.07.0006), que indeferiu o pedido de produção de prova pericial contábil. Em síntese, o agravante sustenta a necessidade da prova solicitada a fim de demonstrar o excesso de execução, observados os encargos financeiros incidentes sobre a dívida erigida em cédula de crédito rural. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e a antecipação da tutela recursal, suspendendo-se o feito na origem e autorizando-se a dilação probatória requerida. É o relato do essencial. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, tem-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal” (art. 1.019, inciso I, do CPC/2015), nas hipóteses em que a imediata produção dos efeitos da decisão recorrida resulte em “risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso” (art. 995, parágrafo único, do CPC/2015). Num primeiro exame, não vejo demonstrados os requisitos ensejadores da pretendida suspensão do feito na origem, em que pese à conclusão dos autos para sentença no Juízo de origem, que poderia justificar o risco no andamento do processo. Contudo, neste estreito âmbito preliminar, não está suficientemente demonstrada a probabilidade do êxito recursal em favor do agravante, conforme se exige, ao passo que, de acordo com o Juízo de origem, na decisão dos embargos declaratórios, “trata-se de requisito de procedibilidade a juntada da planilha de cálculos com valores que entende corretos com as taxas de juros fixadas contratualmente que entende abusivas”, sendo que “as alegações genéricas de cobranças abusivas não se prestam a subsidiar o deferimento do pedido de prova pericial, sob pena de delegar ao Judiciário um dever que cabe ao embargante”. Dessa maneira, é recomendável aguardar-se a regular tramitação do agravo para que seja dirimida a matéria controversa, com a audiência da parte contrária. Com esses fundamentos, INDEFIRO o pedido liminar. Publique-se. Comunique-se ao douto Juízo da causa, dispensada a requisição de informações. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso. Após, sejam os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília-DF, 13 de outubro de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator